Tribunal: TJMT
Processo: 1002012-94.2022.8.11.0008
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002012-94.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LAURINDA SEVERINO HELVIC - CPF: 551.029.801-49 (APELADO), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), INGO HELVIC - CPF: 415.314.931-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE SUPRIMENTO DE REGISTRO CIVIL – SENTENÇA PROCEDENTE – DILIGÊNCIA REQUERIDA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO DO MP – DOCUMENTO SUPRIDO PELA PARTE – O JUIZ É O TITULAR DA PROVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Não está obrigado o magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.

A dilação probatória requerida pelo Órgão Ministerial foi suprida pela parte autora, assim sendo, havendo ausência de prejuízo às partes, em nada há de modificar na sentença.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002012-94.2022.8.11.0008

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: LAURINDA SEVERINO HELVIC e INGO HELVIC

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres
que, nos autos da
Ação de Suprimento de Registro Civil n. 1002012-94.2022.8.11.0008
, julgou procedente o pedido contido na exordial, determinando que o Cartório de Registro Civil proceda com a ratificação do regime de Comunhão Universal de Bens, independentemente da lavratura de pacto antenupcial, respeitados eventuais direitos de terceiros nos termos do art. 1.639, §2º do Código Civil (Id. 180356661).

Em suas razões Id. 180356674, aduz o apelante que
a decisão judicial deve enfrentar, de forma fundamentada, os argumentos das partes, incluindo os levantados pelo Ministério Público, conforme imposição constitucional.

Verbera que “
conforme se infere dos autos, em que pese conste no relatório de Sentença o teor do Parecer ministerial, o Juízo não fundamentou os motivos para desconsiderar os apontamentos ministeriais e indeferir os requerimentos do parecer”.

Pontua o recorrente que
O Ministério Público não é, e não pode ser considerado mero parecerista em processos que atua como custos legis, sendo que a sua atuação decorre de imposição legal e deve ser enfrentada pelo Juízo.

Ao arremate, aduz que “
Ministério Público atua no presente caso na qualidade de fiscal da ordem jurídica e possui legitimidade para requerer diligências complementares caso entenda necessário antes da decisão judicial, nos termos do art. 109, §1º, da Lei de Registros Públicos
”.

Ausente as contrarrazões
consoante certidão de Id. 180356677.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 183300190), do Eminente Procurador José Antônio Borges, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023